Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo Interno de Agravo de Instrumento Processo n. 0739976-35.2022.8.07.0000 Embargantes Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF; Distrito Federal Embargado Os mesmos. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando a oposição de embargos de declaração tanto pelo Agravante Distrito Federal (Id 48115478), quanto pelo Agravado Sindireta (Id 48103955); considerado que, mesmo sem intimação, foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios pelo agravante em 22/6/2023 (Id 48115176), faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte agravada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora